Tribunal: TJMT
Processo: 1002883-62.2021.8.11.0040
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002883-62.2021.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), ROGEL ANTONIO LUNARDI MOTTA - CPF: 567.419.280-49 (APELANTE), JOICE WOLF SCHOLL - CPF: 787.120.170-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PESSOA FÍSICA. NULIDADE DE CITAÇÃO POSTAL. ASSINATURA DO AR POR TERCEIRO NÃO IDENTIFICADO. DESCUMPRIMENTO DO §1º DO ARTIGO 248 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA EXCEÇÃO PREVISTA NO § 4º DO ARTIGO 248 CPC. PREJUÍZO CARACTERIZADO. AFASTAMENTO DOS EFEITOS DA REVELIA. ANULAÇÃO DOS ATOS SUBSEQUENTES.
RECURSO PROVIDO
.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por Rogel Antônio Lunardi Motta contra sentença que reconheceu a revelia, nos termos do art. 344 do CPC, e acolheu os pedidos formulados em Ação Monitória proposta pelo Banco do Brasil S/A, fundada em cédula de crédito rural pignoratícia e hipotecária, em razão de inadimplemento contratual.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a validade da citação realizada por via postal, quando o AR foi assinado por pessoa não identificada e estranha aos autos, inviabilizando a certeza da ciência do réu quanto à ação monitória ajuizada contra si.

III. Razões de decidir

3. A citação postal válida de pessoa física exige que o citando assine o aviso de recebimento, conforme determina o art. 248, § 1º, do CPC, sendo a exceção do § 4º aplicável apenas em hipóteses específicas, como entrega a funcionário de portaria em condomínios com controle de acesso.

4. Na hipótese dos autos, o AR foi assinado por terceiro não qualificado, fora das exceções legais, comprometendo a regularidade da citação e impedindo a caracterização da revelia.

5. A posterior apresentação espontânea do requerido, por meio de embargos monitórios, não supre o vício da citação original, pois sua ocorrência deu-se fora do prazo legal, já sob os efeitos da revelia decretada.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e provido para reconhecer a nulidade da citação e dos atos subsequentes, com retorno dos autos ao juízo de origem e reabertura do prazo de defesa.

Tese de julgamento: "
1. A citação postal de pessoa física exige a assinatura do próprio citando no aviso de recebimento, salvo nas hipóteses legais excepcionais. 2. A ausência de identificação do signatário do AR invalida a citação, impedindo o reconhecimento da revelia e impondo a anulação dos atos subsequentes."

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação Cível interposto por
ROGEL ANTONIO LUNARDI MOTTA
em face da sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível da comarca de Sorriso, MT nos autos da
Ação Monitória
movida em seu desfavor por
BANCO DO BRASIL S.A.
, ora recorrido.

Prolatada a sentença sob o ID. 212032126 assim exarou:

“Ante o exposto, com fundamento no artigo 700, caput c/c o artigo 701, § 2°, ambos do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTE
o pedido monitório na inicial para
CONSTITUIR
em título executivo judicial a obrigação da parte ré de pagar à autora a importância de R$ 308.000,00, cujo montante deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, a contar dos vencimentos.

Por consequência,
JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.”

Em suas razões recursais (ID. 181365868) o apelante requer preliminarmente, a concessão da justiça Gratuita.

Suscita ainda em preliminar, a nulidade da citação, ao argumento de que, a citação de pessoa física feita por “AR” e juntado nos autos, foi recebido por terceiro estranho aos autos processuais e não possuem validade jurídica.

Defende a aplicação do artigo 280 do Código de Processo Civil, à exigência da citação ser entregue a pessoa do citando exclusivamente.

Combate com isso a decisão que decretou a sua revelia e julgamento antecipado da lide, ao reconhecimento da intempestividade da defesa – embargos à monitória.

Aduz ainda que ausente despacho saneador do juízo, tolheu direito de ampla defesa a produção de provas requeridas.

No mérito, alega da necessidade de aplicação da Súmula 298 do STJ - concessão de prorrogação provisória das dívidas rurais (suspensão da exigibilidade do título).

Afirma ter sofrido a com os percalços gerados pela pandemia, a quebra da na safra e frustração nas vendas., o que inviabilizou o cumprimento de suas obrigações contratuais.

Requer o provimento do recurso para seja reformada a sentença, e julgar procedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões apresentadas (ID. 181365870).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Havendo preliminar de mérito a ser sanado, passo à análise da arguição de
nulidade da citação
.

Extrai-se dos autos que o
Banco do Brasil
ajuizou Ação Monitória, com fulcro no artigo 700 e seguintes do Código de Processo Civil, fundada em
cédula de crédito rural pignoratícia e hipotecária
nº 149.215.420, em face de
Rogel Antônio Lunardi Motta
, com o objetivo de obter a constituição de título executivo judicial e o consequente pagamento antecipado da integralidade da dívida originalmente pactuada no valor de R$ 308.000,00 (trezentos e oito mil reais), em decorrência do inadimplemento contratual do devedor.

A instituição financeira requerente aduz que o requerido usufruiu regularmente do crédito rural que lhe fora concedido, com previsão contratual de pagamento parcelado, tendo a primeira parcela vencimento em 15/07/2023 e a última em 15/07/2029.

Entretanto, o inadimplemento de cláusula contratual essencial ensejou, nos termos do instrumento, o vencimento antecipado da obrigação, fixando-se, por consequência, a data de 15/07/2020 como marco para a constituição do inadimplemento total da dívida, consoante disposição expressa constante da cláusula de vencimento extraordinário.

Após o recebimento da petição inicial (ID. 181365833), o juízo do feito determinou a expedição da carta de citação e determinação para pagamento da dívida pelo requerido
Rogel Antonio Lunardi Motta.

A carta de citação foi encaminhada ao requerido, pessoa física, por via “AR” (ID. 181365835) ao endereço informado pela instituição financeira, constante em contrato, contudo, após o seu retorno e juntada aos autos em 14/06/2021, verificou-se o seu recebimento por pessoa outra (sem qualificação), estranha aos autos (ID. 181365837):

O requerido, apresentou-se espontaneamente aos autos em 18/08/2021, ao requerimento de habilitação de procurador e apresentação de defesa por embargos à monitória, com a juntada de documentos e provas.

Em sentença, o juízo a quo, reconhecendo a ausência de resposta em seu prazo legal, com fundamento no art. 344 do Código de Processo Civil,
decretou a revelia
com seus efeitos legais.

Neste contexto, inobstante os fundamentos da sentença recorrida, tem-se que o simples fato do Aviso de Recebimento (AR) ter sido assinado por um terceiro não identificado, seria suficiente, em tese, para conduzir à nulidade da citação.

Isso porque, em regra, para a validade da citação pelos correios, é necessário que o citando "assine o recibo" nos termos do artigo 248, § 1º, do Código de Processo Civil.

É cediço que, excepcionalmente, nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, a cumprir com o artigo 248, § 4º, do Código de Processo Civil.

Dessa forma, ainda que o citando resida no imóvel,
a citação só é válida se o aviso de recebimento for assinado por ele próprio
, ou pelo "
funcionário da portaria
", na hipótese excepcional do art. 248, § 4º, do Código de Processo Civil.

Esse é o entendimento do c. STJ de modo que, na hipótese, a falta de qualificação da pessoa que assinou o aviso de recebimento, há julgados pela nulidade da citação, visto que não há como se ter certeza de que o requerido tenha efetivamente tomado ciência da ação monitória contra si ajuizada, não se podendo olvidar que o feito correu à sua revelia.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.

RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. CITAÇÃO POSTAL. PESSOA FÍSICA. RECEBIMENTO POR TERCEIRO. VALIDADE DO ATO CITATÓRIO RECONHECIDO NA ORIGEM. CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1.
"A citação de pessoa física pelo correio se dá com a entrega da carta citatória diretamente ao citando, cuja assinatura deverá constar no respectivo aviso de recebimento, sob pena de nulidade do ato, nos termos do que dispõem os arts. 248, § 1º, e 280 do CPC/2015
" (REsp 1.840.466/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, j. em 16/06/2020, DJe de 22/06/2020).

2. Na hipótese, o aviso de recebimento da citação postal de pessoa física foi assinado por terceira pessoa, estranha à lide, tendo o processo sido julgado à revelia e o Tribunal de origem reconhecido a validade do ato citatório, com base em entendimento jurisprudencial aplicável a pessoas jurídicas.

3. Dessa forma, estando o acórdão em confronto com a jurisprudência desta Corte no que tange à citação postal de pessoa física, deve ser reformado para se reconhecer a nulidade da citação e dos demais atos subsequentes, devendo o feito retornar ao primeiro grau, reabrindo-se o prazo para a defesa da recorrente.

4. Agravo interno provido para, em nova análise, dar provimento ao recurso especial.

(AgInt no AREsp n. 2.023.670/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/5/2022, DJe de 20/6/2022) (g.n.)

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. REVELIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CITAÇÃO POSTAL. MANDADO CITATÓRIO RECEBIDO POR TERCEIRO. IMPOSSIBILIDADE. RÉU PESSOA FÍSICA. NECESSIDADE DE RECEBIMENTO E ASSINATURA PELO PRÓPRIO CITANDO, SOB PENA DE NULIDADE DO ATO, NOS TERMOS DO QUE DISPÕEM OS ARTS. 248, § 1º, E 280 DO CPC/2015. TEORIA DA APARÊNCIA QUE NÃO SE APLICA AO CASO. NULIDADE DA CITAÇÃO RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO.

1.
A citação de pessoa física pelo correio se dá com a entrega da carta citatória diretamente ao citando, cuja assinatura deverá constar no respectivo aviso de recebimento, sob pena de nulidade do ato, nos termos do que dispõem os arts. 248, § 1º, e 280 do CPC/2015.

2.
Na hipótese, a carta citatória não foi entregue ao citando, ora recorrente, mas sim à pessoa estranha ao feito, em clara violação aos referidos dispositivos legais.

3. Vale ressaltar que o fato de a citação postal ter sido enviada ao estabelecimento comercial onde o recorrente exerce suas atividades como sócio administrador não é suficiente para afastar norma processual expressa, sobretudo porque não há como se ter certeza de que o réu tenha efetivamente tomado ciência da ação monitória contra si ajuizada, não se podendo olvidar que o feito correu à sua revelia.

4. A possibilidade da carta de citação ser recebida por terceira pessoa somente ocorre quando o citando for pessoa jurídica, nos termos do disposto no § 2º do art. 248 do CPC/2015, ou nos casos em que, nos condomínios edilícios ou loteamentos com controle de acesso, a entrega do mandado for feita a funcionário da portaria responsável pelo recebimento da correspondência, conforme estabelece o § 4º do referido dispositivo legal, hipóteses, contudo, que não se subsumem ao presente caso.

5. Recurso especial provido. (REsp n. 1.840.466/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 16/6/2020, DJe de 22/6/2020) (g.n.)

Destarte, torna-se incontroverso nos autos, ante a ausência de impugnação, que o aviso de recebimento - AR foi assinado por "JOZELIR DE SOUZA", pessoa estranha ao processo e não identificada, no AR ou no processo.

Vê-se que, neste cenário, sequer pode se aplicar a exceção do § 4º do artigo 248 do Código de Processo Civil, a evidência da falta da qualificação da pessoa.

Portanto, ao teor da insurgência do recorrente, ante o notório prejuízo, a preliminar merece ser acolhida, nesse ponto, para se anular o processo a partir da citação postal.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
,
para reconhecer a nulidade da citação e dos demais atos subsequentes
, devendo o feito retornar ao primeiro grau, reabrindo-se o prazo para a defesa do recorrente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025